Tribunal: TJES
Processo: 5019593-82.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019593-82.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALESSANDRO FAIRICH SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO APREENDIDO. ALIENAÇÃO EM LEILÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DOS TRÂMITES LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à baixa de débitos indevidamente lançados em nome do autor.

A recorrente sustenta, em síntese, a legalidade do leilão realizado, a ausência de responsabilidade e o excesso das indenizações fixadas.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da conduta da autarquia ao promover a alienação de veículo apreendido que se encontrava sob custódia estatal e vinculado a procedimento judicial.

No caso concreto, restou incontroverso que o bem foi apreendido no âmbito de investigação criminal e permaneceu sob guarda do Estado, vindo posteriormente a ser objeto de decisão judicial que determinou sua restituição ao proprietário.

Todavia, antes mesmo do cumprimento da ordem judicial, o veículo foi alienado em leilão promovido pela própria autarquia, no ano de 2022, sem qualquer demonstração de autorização judicial ou comunicação ao proprietário.

A alegação de que o leilão estaria amparado pelo art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro não se sustenta. Isso porque, a aplicação do referido dispositivo legal pressupõe o cumprimento rigoroso de requisitos formais, notadamente a prévia comunicação à autoridade responsável pela restrição judicial e a inércia desta no prazo legal.

No entanto, a autarquia recorrente não produziu qualquer prova de que tenha observado tais exigências, limitando-se a alegações genéricas, desacompanhadas de documentação idônea, de modo que a ausência de comprovação do cumprimento do procedimento legal, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e evidencia sua ilegalidade.
Ou seja, não se admite, em hipótese alguma, a alienação de bem submetido à custódia judicial sem a devida autorização da autoridade competente, sob pena de violação direta ao devido processo legal e à autoridade das decisões judiciais.

A conduta da autarquia revela manifesto dano decorrente do serviço público, extrapolando os limites da legalidade administrativa e caracterizando ato ilícito. Configurados a conduta, o dano e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

No tocante aos danos materiais, correta a sentença ao fixar a indenização com base no valor de mercado do veículo à época do leilão, utilizando-se como parâmetro a Tabela FIPE, por se tratar do critério mais adequado para recomposição integral do prejuízo sofrido.

A tentativa da recorrente de reduzir a indenização com base em valor de sucata ou em negociações pretéritas não merece acolhimento, pois não refletem o efetivo valor do bem no momento da perda.

Quanto aos danos morais, igualmente não merece reforma a sentença. A conduta estatal não se limita a mero aborrecimento, mas traduz grave violação ao direito do administrado, que, mesmo após obter decisão judicial favorável, viu-se impedido de reaver seu próprio bem em razão de ato ilegal da Administração.

A situação é agravada pela manutenção de débitos administrativos em nome do recorrido, inclusive após a alienação do veículo, o que evidencia desorganização administrativa e reforça o dano experimentado.

O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Por fim, correta a determinação de exclusão dos débitos indevidos, uma vez que não podem ser imputadas ao proprietário obrigações decorrentes de período em que o bem se encontrava sob custódia estatal ou sequer mais integrava seu patrimônio.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)